Tribunal: TJMT
Processo: 0003911-91.2017.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003911-91.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
–
RECURSO PROVIDO.

Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003911-91.2017.8.11.0050

APELANTE:
LEONARDO SCHMITT

APELADO:
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO SCHMITT
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis,
Dr. Pedro Davi Benetti,
lançada nos autos da Ação Monitória de mesma numeração proposta por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
, que rejeitou os Embargos Monitórios apresentados pelo ora recorrente, e julgou procedente, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, os títulos que instruem a inicial, devendo o crédito ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora, de 1% ao mês, desde o inadimplemento, nos moldes do art. 397 do Código Civil (Lei nº. 6899/81, art. 1º, §1º) (Precedentes/EREsp 1.250.382/RS), bem como condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a prescrição da pretensão da empresa autora, em razão de a “
citação do devedor/apelante, apenas foi efetivada 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses após o vencimento das obrigações registradas nas duplicatas”
(sic).

Assevera que “
embora o ajuizamento tenha ocorrido em 12.09.2017, a citação do Sr. Leonardo Schmitt nunca chegou a ocorrer. Logo, é evidente que não houve a interrupção da prescrição, que se deu em 13.03.2019, pois embora o Juízo tenha despachado ordenando a citação, esta não foi concretizada dentro do prazo prescricional por culpa exclusiva do Autor, que não tomou as providências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do art. 240 do CPC”
(sic).

No mais, defende que
“não há que se imputar a mora na angularização processual ao Poder Judiciário, pois como foi vastamente demonstrado pelo Apelante, durante o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos desde o ajuizamento da demanda, ocorrida em 12.09.2017, a credora ASTER apenas impulsionou os autos por 04 (quatro) vezes (ID 62164852 – Págs. 44-49-51- 58), restando elas todas infrutíferas”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a sentença exarada, acolhendo a alegação de prescrição e, via de consequência, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões ofertadas, em que rechaça a ocorrência da prescrição, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 174614171
).

O preparo recolhido (Id. 174932189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos cinge-se em saber se a demora

havida na citação da parte demandada pode acarretar a declaração de prescrição do direito autoral.

No caso dos autos, cuida-se de uma ação monitória ajuizada em
19/09/2017
, com despacho inicial proferido na data de
27/02/2018
, lastreada em três duplicatas mercantis, cujos vencimentos ocorreram, respectivamente, em
15/02/2014
,
20/02/2014
e
13/03/2014
.

Prosseguindo o feito, constata-se que houve diversas providências alusivas à tentativa de citação da parte requerida/apelante,
as quais foram cumpridas no mesmo endereço e restaram sem êxito
, conforme Certidões do Oficial de Justiça datadas de 09/04/2018 e 17/12/2018.

Em
26/04/2019
, a parte autora requereu a citação por hora certa da parte requerida, pleito deferido pelo magistrado em 11/03/2020, contudo, esta sequer chegou a ser perfectibilizada, tendo o réu comparecido espontaneamente nos autos, apresentando Embargos Monitórios em
06/08/2021
, conforme Id. 174613748, ou seja,
depois de decorrido mais de 05 (cinco) anos do vencimento do título
.

Na sequência, sobreveio a sentença ora combatida, onde o magistrado sentenciante
rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pleito inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo os títulos que instruem a inicial.

Irresignado, o apelante defende a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

O artigo 206, parágrafo 5º, do Código Civil, faculta ao credor propor a ação de cobrança ou monitória, no prazo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data do vencimento dos títulos
.

A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

In casu
, conforme exposto acima, as obrigações venceram em 15/02/2014, 20/02/2014 e 13/03/2014, portanto, a empresa autora/recorrida tinha até o dia 13/03/2019 para citar o demandado/apelante, haja vista que apenas a citação válida interrompe a prescrição, a teor do §1º do art. 240 do CPC.

Contudo, após infrutíferas tentativas de citação, apenas em 26/04/2019, a parte autora requereu a citação por hora certa, ou seja, quando já havia transcorrido a prescrição do direito material invocado.

Portanto, em que pese as argumentações da parte apelada de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, haja vista sempre ter cumprido todas as determinações judiciais e se manifestado nos autos em todas as intimações realizadas, o certo é que o feito encontra-se acobertado pela prescrição.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta dos títulos que lastreiam esta monitória,
mostrando-se dispensada a
intimação
prévia da parte interessada no caso concreto.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício em casos absolutamente análogos, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO– INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.”

(N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO ROTATIVO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória fundada em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil.

O início do prazo prescricional conta-se da data de vencimento da obrigação, sendo que no presente caso, não foi perfectibilizada a citação do demandado, transcorrendo a prescrição do direito material vindicado
.”
(N.U 0000093-88.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO MATERIAL
RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA –
VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRETENSÃO MONITÓRIA, SEM QUE AINDA TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO VÁLIDA
- CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Verificado, na Ação Monitória, que já decorreu mais de cinco anos sem que a citação ainda tenha ocorrido, é mesmo caso de admitir a ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição).”
(TJ-MT 00261612420128110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Importante registrar ainda, que a demora da citação do ora apelante não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de reformar a sentença recorrida,
DECLARAR PRESCRITA
a pretensão e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos aviados na inicial.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte apelante/requerida, condenando

a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023